Tribunal: CARF
Processo: 11080.732642/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732642/2018-82
ACÓRDÃO
3202-003.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação
de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o auto de infração de multa isolada por compensação não
homologada.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732642/2018-82
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face ao lançamento de multa por
compensação não homologada, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/199, em desfavor da
Recorrente GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, tratada no processo administrativo no 16682.900628/2016-91, cujo despacho
decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000114575740. A multa foi lavrada
com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$
2.118.124,18.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: descumprimento de ordem judicial, em razão de sentença que
concedeu segurança em mandado de segurança, garantindo seu direito líquido e certo de
não se submeter à cobrança da multa isolada.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ-Ribeirão Preto votou para não
conhecer da Impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício:
2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – PRELIMINAR: PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
NO PROCESSO DE CRÉDITO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732642/2018-82
3
IV - DA INEXISTÊNCIA DE MESMO OBJETO ENTRE O MANDADO DE
SEGURANÇA E O PRESENTE RECURSO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO NO FEITO
ADMINISTRATIVO INEXISTENTE NA AÇÃO MANDAMENTAL
V – RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
V.1 – DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO AOS PODERES PÚBLICOS EM
RAZÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO
PLEITEADO
V.2 – DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO
V.3
–
DA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
VI – DO ENTENDIMENTO DA PGR E DA JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL FORMADA
A RESPEITO DA MATÉRIA
Por fim, pede o que se segue:

a) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito relativo à multa tratada
no presente processo;
b) Seja feito o cotejo adequado entre os fundamentos e pedidos constantes da ação
mandamental e do presente Recurso, de modo a dar regular seguimento ao feito
administrativo em relação ao pedido mais abrangente, qual seja, a necessidade de
julgamento em conjunto deste processo com o Processo de Crédito no 16682-900628/2016-
91;

c) O integral cancelamento da multa imposta, com fundamento nos argumentos ora
deduzidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

II - Do mérito

Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o
presente caso, a decisão deste Excelso Pretório. No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732642/2018-82
4
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa
isolada, em discussão, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo
de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma
vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte.
Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.065 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732642/2018-82
5
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)
Em face do exposto, deve ser dado provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração de multa isolada por compensação não homologada.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 114
DF CARF MF
Original